Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-74.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-74.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO APARECIDO DE MENEZES - CPF: 487.939.301-00 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO DE MENEZES - CPF: 487.939.301-00 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ESPECIAL DO CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. CRISE CLIMÁTICA E MERCADOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA ATIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e produtor rural contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com revisão contratual, para declarar a nulidade da cláusula que previa comissão de permanência nas Cédulas Rurais Pignoratícias, definir os encargos aplicáveis no período de inadimplência e autorizar restituição simples ou compensação de valores eventualmente pagos a maior.

2. A sentença rejeitou o pedido principal de prorrogação compulsória das dívidas rurais, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e reconheceu a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 70% para o autor e 30% para a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a ausência de discriminação do valor incontroverso e de planilha de cálculo impede o exame da alegada nulidade da comissão de permanência em cédulas rurais; (ii) se é válida cláusula contratual que prevê comissão de permanência em Cédulas Rurais Pignoratícias; e (iii) se o produtor rural comprovou os requisitos necessários à prorrogação compulsória das dívidas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de reconhecimento da nulidade da comissão de permanência não dependia da prévia apresentação de planilha pelo autor, pois a controvérsia envolve controle de legalidade da cláusula contratual, e não simples apuração aritmética de excesso de cobrança.

5. O regime jurídico das cédulas de crédito rural é disciplinado por legislação especial, que delimita os encargos incidentes em caso de inadimplemento e não autoriza a cobrança de comissão de permanência. A autonomia contratual não prevalece sobre norma especial que disciplina os encargos moratórios do crédito rural.

6. A cláusula que prevê comissão de permanência em Cédulas Rurais Pignoratícias é inválida, sendo legítima a incidência, no período de inadimplência, apenas dos encargos admitidos pelo regime próprio do crédito rural, com restituição simples ou compensação de valores eventualmente pagos a maior.

7. A prorrogação de dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, mas não decorre automaticamente da condição de produtor rural nem da mera existência de dificuldades setoriais ou regionais.

8. O laudo técnico particular, as notícias, os decretos e os documentos apresentados demonstram contexto climático e econômico desfavorável, mas não comprovam, de modo individualizado, a frustração efetiva da atividade produtiva do autor, a relação direta entre os eventos invocados e a inadimplência, nem a viabilidade econômica do cronograma pretendido.

9. A existência de inadimplemento anterior, com execuções ajuizadas em 2020 e mora registrada desde 2017 em uma das cédulas, enfraquece a vinculação entre a inadimplência contratual e os eventos climáticos e mercadológicos posteriormente invocados como fundamento para a prorrogação, formulado apenas em 2024.

10. A referência ao Decreto no 12.381/2025, relativo ao Programa Desenrola Rural, não substitui a comprovação dos requisitos específicos para a prorrogação compulsória das cédulas discutidas, nem demonstra adesão formal, enquadramento das operações ou imposição administrativa de repactuação ao banco.

11. Mantidos os capítulos da sentença impugnados por ambas as partes, preserva-se a sucumbência recíproca fixada na origem, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula que prevê comissão de permanência em cédula rural é inválida, por incompatibilidade com o regime especial do crédito rural, que disciplina de forma própria os encargos incidentes no inadimplemento. 2. A prorrogação compulsória de dívida rural exige comprovação individualizada da incapacidade temporária de pagamento, do nexo entre o evento adverso e a inadimplência e da viabilidade econômica da atividade, não bastando a demonstração genérica de crise climática, econômica ou setorial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 330, § 2o; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o, p.u.; Lei no 4.829/1965.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 298/STJ; STJ, AgInt no AREsp no 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp no 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002312-13.2022.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 0002060-48.2016.8.11.0051, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Cícero Aparecido de Menezes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n. 1002416-74.2024.8.11.0009.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de comissão de permanência nas Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/05299-0 e 40/04896-9; determinar que, no período de inadimplência, incidam sobre o saldo devedor apenas os juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor em atraso, conforme já calculado nas execuções n. 1001565-74.2020.8.11.0009 e 1002480-26.2020.8.11.0009; e condenar a requerida à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior em decorrência dos encargos declarados nulos, autorizada a compensação com o saldo devedor.

Em razão da improcedência do pedido principal de prorrogação do débito rural, a magistrada revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, ressalvando que eventual cobrança ou negativação deveria observar o saldo recalculado na forma da sentença. Ao final, reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, distribuídos na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu, com suspensão da exigibilidade em relação ao demandante, por força da gratuidade de justiça (id. 353417873).

A instituição financeira, em seu recurso, sustenta,
que a demanda deve ser julgada improcedente, ao argumento de que o autor não atendeu ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC, por não discriminar adequadamente as obrigações controvertidas nem quantificar o valor incontroverso do débito. Alega, ainda, ausência de prova concreta do excesso cobrado, ante a inexistência de planilha ou demonstração técnica da comissão de permanência supostamente exigida de forma indevida. Defende a força obrigatória dos contratos, a impossibilidade de alteração judicial das cláusulas pactuadas nos moldes promovidos na sentença, aduz considerações acerca da legitimidade da inscrição do devedor em cadastros restritivos e, por fim, impugna a distribuição dos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade (id. 353417876).

Cícero Aparecido de Menezes, por sua vez, em suas razões, defende que a sentença, embora tenha reconhecido em tese o direito subjetivo à prorrogação do crédito rural, julgou improcedente o pedido principal com base em valoração inadequada da prova produzida. Defende que o laudo técnico agronômico juntado aos autos, aliado ao requerimento administrativo de prorrogação, aos documentos financeiros e aos elementos de contextualização da crise climática e mercadológica que atingiu a atividade pecuária, seria suficiente para demonstrar a frustração da atividade produtiva e a incapacidade temporária de pagamento.

Afirma que não se pode exigir prova pericial judicial prévia ou demonstração absoluta e individualizada da crise, especialmente diante do regramento próprio do crédito rural, da disciplina constante do Manual de Crédito Rural e da orientação firmada na Súmula 298 do STJ. Com isso, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à prorrogação compulsória das cédulas rurais discutidas na demanda (id. 353417879).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, que pugnaram pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 353417883 e id. 353417885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso do Banco do Brasil

A controvérsia devolvida pelo apelo do Banco do Brasil S.A. cinge-se ao capítulo da sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual de inadimplemento prevendo a cobrança de comissão de permanência nas Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/05299-0 e 40/04896-9, bem como aos consectários daí decorrentes, relativos à definição dos encargos substitutivos aplicáveis no período de inadimplência, à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, com autorização de compensação, e à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto os demais capítulos do
decisum
lhe foram favoráveis.

Consigna-se, de início, que a alegação do apelante de que a de que a pretensão autoral deveria ser rejeitada por inobservância do artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil não prospera, pois, a questão não dependia da prévia apresentação de planilha pelo autor para quantificação do valor incontroverso. A nulidade reconhecida teve por fundamento a incompatibilidade jurídica da comissão de permanência com o regime especial das cédulas rurais, sendo eventual existência de valores pagos a maior relegada à apuração posterior.

Com efeito, em se tratando de cédula de crédito rural, a disciplina dos encargos moratórios não se rege apenas pelas disposições gerais aplicáveis aos contratos bancários, mas, pela legislação especial de regência. Nessa perspectiva, o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n. 167/67 delimita os encargos incidentes na hipótese de inadimplemento, sem contemplar a comissão de permanência, de modo que a estipulação contratual em sentido diverso não encontra amparo jurídico.

Nesse sentido, inclusive, é consolidada a jurisprudência de que comissão de permanência não se compatibiliza com o regime especial que disciplina as cédulas rurais, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) [...]

(STJ - AgInt no AREsp: 857008 SE 2016/0033509-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

“[...] A cobrança de comissão de permanência em cédula rural encontra óbice no Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, sendo, portanto, nula a cláusula que a prevê.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023121320228110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“[...] A cláusula que prevê comissão de permanência em cédulas rurais é inválida, por ausência de amparo legal.

A aplicação da lei especial prevalece sobre a autonomia contratual, sem violar os princípios do ato jurídico perfeito e da obrigatoriedade dos contratos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00020604820168110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Nesse contexto, as alegações recursais assentadas, genericamente, na força obrigatória dos contratos, na autonomia da vontade e na impossibilidade de intervenção judicial sobre o conteúdo da avença não infirmam o fundamento adotado na sentença, porquanto a questão em exame não envolve revisão ampla do ajuste, mas simples controle de legalidade de cláusula contratual incompatível com o regime normativo especial incidente sobre o crédito rural.

Assim, uma vez prevista, nas Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/05299-0 e 40/04896-9, a cobrança de comissão de permanência para o período de inadimplemento, mostra-se correta a conclusão adotada na origem ao reconhecer a invalidade dessa estipulação.

II – Do recurso de Cícero Aparecido de Menezes

A controvérsia devolvida pelo apelo de Cícero Aparecido de Menezes cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a prorrogação/alongamento compulsório das dívidas rurais das Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/05299-0 e 40/04896-9, especialmente diante do requerimento administrativo, do laudo técnico apresentado, dos documentos relativos à crise climática e mercadológica e da alegação de fato superveniente decorrente do Decreto n. 12.381/2025.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 298, o entendimento de que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
. Isso não significa, contudo, que a prorrogação seja automática ou decorra da simples condição de produtor rural, pois permanece indispensável a comprovação dos requisitos normativos que autorizam a reprogramação da dívida.

A propósito:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).” (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No caso, embora o autor tenha formulado pedido administrativo de prorrogação e instruído a demanda com laudo técnico particular, notícias, decretos e documentos voltados a demonstrar a existência de cenário climático e econômico desfavorável ao setor agropecuário, esse conjunto probatório não se mostra suficiente para impor à instituição financeira a prorrogação compulsória das dívidas.

O laudo técnico identifica o Sítio Boa União, em Colíder/MT, como pequena propriedade rural dedicada à bovinocultura de leite, examina dados pluviométricos da região e aponta a ocorrência de anos com precipitação abaixo da média histórica, aumento dos custos de produção, redução de margens da atividade e efeitos econômicos decorrentes da pandemia. Esses elementos demonstram a existência de dificuldades gerais no setor, mas não comprovam, de forma individualizada, a efetiva frustração da atividade produtiva do autor para inviabilizar o pagamento das obrigações assumidas (id. 353417468).

Não há demonstração objetiva da produção leiteira efetivamente obtida pelo autor, da evolução do rebanho, da receita mensal/anual, das notas de venda, dos custos efetivamente suportados, do fluxo de caixa, da relação entre os eventos climáticos e as parcelas vencidas, nem da capacidade concreta de pagamento no cronograma pretendido. A conclusão técnica afirma que o sistema produtivo “necessita de tempo” (id. 353417468 - pág. 37) para se reequilibrar e que a projeção de capacidade de pagamento depende de melhora dos preços de comercialização e redução dos custos de produção, o que indica uma avaliação prospectiva condicionada, não uma comprovação da viabilidade econômica.

As notícias e decretos reforçam a existência de estiagem, aumento de custos e dificuldades enfrentadas pelo setor agropecuário em determinadas regiões e períodos, mas não suprem a necessidade de demonstração do impacto concreto desses eventos sobre a exploração rural do apelante. A prova de cenário adverso regional ou setorial pode servir como elemento de contextualização, mas não basta, isoladamente, para comprovar que a incapacidade de pagamento decorreu diretamente de frustração da atividade financiada, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial específica à propriedade do autor (id. 353417471; id. 353417472; id. 353417473; id. 353417474; id. 353417475; id. 353417476; id. 353417477; id. 353417478).

A cronologia do inadimplemento também enfraquece a tese recursal, pois, embora o pedido administrativo tenha sido apresentado em maio de 2024 (id. 353417467), os autos indicam inadimplemento anterior e a existência de execuções ajuizadas em 2020 (1002480-26.2020.8.11.0009 e 1001565-74.2020.8.11.0009), circunstância que dificulta a vinculação entre a mora contratual e os eventos climáticos e econômicos invocados como justificativa para a prorrogação. Conforme consignado em sentença
“a autora encontra-se inadimplente desde 2017 quanto a CRP 40/04896-9 e não há qualquer amortização quanto a CRP 40/05299-0”
(id. 353417873).

Além disso, o laudo que acompanha a inicial registra que as atividades no Sítio Boa União foram encerradas e que o produtor estaria retomando a atividade em outro imóvel. Isso não impede, por si só, qualquer renegociação, mas enfraquece a demonstração de continuidade e viabilidade da exploração financiada nos moldes apresentados. Com efeito, o alongamento da dívida rural pressupõe dificuldade temporária superveniente e capacidade de recomposição do fluxo de pagamento, o que não se extrai dos elementos apresentados.

A invocação do Decreto n. 12.381/2025, relacionado ao Programa Desenrola Rural, não modifica esse quadro, pois não substitui a comprovação dos requisitos específicos do pedido deduzido nesta ação, voltado à prorrogação compulsória das cédulas rurais com fundamento no regime jurídico do crédito rural. Além disso, não há demonstração de adesão formal ao programa, enquadramento concreto das operações discutidas ou ato administrativo que imponha ao banco, nestes autos, a repactuação nos termos pretendidos pelo autor.

III – Da sucumbência

Mantida integralmente a sentença, tanto em relação ao capítulo que declarou a nulidade da cláusula de comissão de permanência quanto ao capítulo que rejeitou o pedido de prorrogação compulsória das dívidas rurais, não há razão para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A sucumbência recíproca reconhecida na origem reflete adequadamente o resultado da demanda, pois o autor foi vencido quanto ao pedido principal de alongamento das cédulas rurais, ao passo que o banco sucumbiu quanto à declaração de nulidade da cláusula de inadimplemento e aos consectários daí decorrentes. Assim, deve ser mantida a proporção fixada na sentença, de 70% para o autor e 30% para o réu.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a distribuição proporcional, bem como a suspensão da exigibilidade em relação ao demandante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

IV – Do dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A e CÍCERO APARECIDO DE MENEZES e majoro os honorários recursais nos termos acima consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026